Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados – Maria Antônia de Rezende Sousa e outros –, dentre outras medidas, determinara a avaliação apenas dos animais albergados na propriedade de Sobradinho/DF, pela média dos preços, devendo o valor apurado alcançar os bovinos e suínos que se encontram no imóvel rural situado na cidade de Coromandel/MG e também integram o objeto da ação, servindo como parâmetro para mensuração do valor do rebanho localizado nas duas propriedades. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja realizada avaliação dos semoventes de forma individualizada, diferenciando-se os animais localizados nas propriedades situadas em Coromandel/MG e em Sobradinho/DF. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que o provimento guerreado, ao estabelecer a forma de avaliação dos animais que integram o acervo patrimonial comum representado pelo condomínio estabelecido entre as partes, determinara que seja considerado o preço dos animais albergados no imóvel rural situado em Sobradinho/DF, devendo o valor apurado ser aplicado aos animais localizados na propriedade situada em Coromandel/MG. Defendera que aludida resolução não afigura-se correta, merecendo reparos. Salientara que os animais que estão localizados no imóvel rural situado na cidade mineira se diferenciam dos animais localizados na propriedade situada no Distrito Federal. Esclarecera que os bovinos localizados naquela propriedade são constituídos por vacas leiteiras, tendo preço diferenciado em relação aos animais que se encontram na propriedade situada em Sobradinho/DF. Observara que os animais que se encontram em Coromandel/MG devem, pois, ser avaliados individualmente, não podendo ser aproveitada a avaliação dos bovinos localizados no Distrito Federal como parâmetro para mensuração de todo o rebanho, pois se trata de animais de diferentes características, circunstância hábil a influenciar seus valores de mercado. Esclarecera que os animais presentes na propriedade de Sobradinho/DF possuem idade e sexo diversos e são bastante diferentes dos bovinos localizados na propriedade de Coromandel/MG, devendo a avaliação ser realizada, portanto, de forma individualizada. Apontara que a avaliação apartada dos animais que se encontram na propriedade situada na cidade mineira MG não acarretará prejuízo às partes, porquanto a propriedade mineira também será objeto de avaliação para que seja extinto o condomínio sobre ela estabelecido. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados – Maria Antônia de Rezende Sousa e outros –, dentre outras medidas, determinara a avaliação apenas dos animais albergados na propriedade de Sobradinho/DF, pela média dos preços, devendo o valor apurado alcançar os bovinos e suínos que se encontram no imóvel rural situado na cidade de Coromandel/MG e também integram o objeto da ação, servindo como parâmetro para mensuração do valor do rebanho localizado nas duas propriedades. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja realizada avaliação dos semoventes de forma individualizada, diferenciando-se os animais localizados nas propriedades situadas em Coromandel/MG e em Sobradinho/DF. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se avaliar bovinos de características diversas e albergados em propriedades distintas pelo mesmo preço, sem a consideração individualizada dos animais, como medida preparatória de sua alienação, destinada à finalização do condomínio estabelecido sobre a propriedade dos semoventes e de outros bens. Segundo defendera o agravante, os bovinos que se encontram localizados na propriedade situada na cidade mineira individualizada são diferenciados, pois constituídos por vacas leiteiras, tendo preço de mercado diferenciado, devendo os semoventes, portanto, serem avaliados de forma destacada, não havendo como ser considerado como parâmetro avaliatório o preço dos animas albergados na propriedade situada no Distrito Federal. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, antes desse exame, deve ser assinalado que a decisão ora arrostada compreende o provimento exarado pelo Juízo a quo em 6/12/2022[1], cuja publicação em nome do causídico que patrocina o ora agravante fora determinada pelo derradeiro decisum prolatado no executivo subjacente[2], o qual, reconhecendo a inexistência de intimação da decisão precedente, que determinara a avaliação apenas dos semoventes situados na propriedade de Sobradinho/DF pela média do preço, aplicando-se os mesmos valores aos bovinos localizados na fazenda localizada em Coromandel/MG, ordenara sua publicação e ratificara o seu teor, determinando a consecução da medida após a preclusão da decisão primeiramente editada. Alinhado esse registro, o aduzido pelo agravante soa revestido de sustentação, coincidindo, aliás, com o interesse dos litigantes. Como cediço, a raça, sexo, idade e condições físicas, dentre outros aspectos, de bovinos, em verdade de todos os semoventes volvidos à pecuária, influenciam e são determinantes na mensuração de seu valor de mercado. A raça e vocação dos bovinos, ou seja, se destinados ao corte ou à produção leiteira, assim como sua idade, são variáveis de determinante relevância para a aferição de seu valor venal. Como é de comezinha sabença, algumas raças bovinas são indicadas apenas para produção de carne, outras destinam-se à produção de leite, e essas diferente vocação é determinante para definição dos valores de mercado dos animais. Demais disso, a idade e o sexo dos animais também interferem na apuração do seu valor venal. Assim é que se torna inviável, conforme encaminhado pela decisão agravada, que animas de distinta vocação, raça, idade e condições sejam avaliados como se se tratasse dum rebanho uniforme e único. Inviável, pois, que os animas que integram o objeto da ação, conquanto de características inteiramente distintas e até mesmo localizados em propriedades situadas em unidades da federação distintas, sejam avaliados de forma conjunta, pois é impassível de se encontrar o real valor dos rebanhos mediante cotação realizada por verdadeira estimativa. Merece ser assinalado que a hipótese dispõe sobre a execução do provimento que determinara a extinção do condomínio subsistente entre os litigantes sobre a propriedade dos bens que integram o objeto da ação. Desse modo, a demanda, nessa fase procedimental, tem por finalidade aferir o valor do patrimônio comum de forma a autorizar e viabilizar justa partilha dos bens entre os herdeiros, ou alienação dos bens e rateio do apurado, sobejando inexorável a importância de se promover a correta avaliação de todos os bens integrantes do consórcio vigorante. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara a avaliação de todos os animais albergados nas propriedades nomeadas mediante consideração da média do valor de avaliação daqueles que se encontram na propriedade localizada em Sobradinho/DF, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143750962 (fls. 461/464), Cumprimento de Sentença no 0703138-75.2022.8.07.0006. [2] - ID Num. 158724208 (fls. 555/559), Cumprimento de Sentença no 0703138-75.2022.8.07.0006.